Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. ILEGALIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória.
2. Os embargos monitórios não se prestam para revisar o contrato que instrui a ação monitória.
3. No caso em exame, está caracterizada a sucumbência recíproca e não proporcional. As verbas sucumbenciais devem ser redimensionadas, para melhor refletir o grau de sucesso dos réus com os embargos à monitória.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.